Tribunal: TJES
Processo: 5010700-82.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2023-07-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA.
LIMINAR INDEFERIDA. CORREÇÃO DE QUESTÃO PROVA.

CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA ESTADUAL
. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ERRO CLARO NA QUESTÃO. IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO SE IMISCUIR NO MÉRITO
ADMINISTRATIVO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
As hipóteses controversas apontadas pelo agravante relativamente
a
existência ou não de prazo para se requerer revisão de processo administrativo disciplinar (questão 19)
e
se a questão extrapolou o tema “nome civil” e adentrou no Direito Registral (questão 62) não são circunstâncias hábeis a viabilizar ao Poder Judiciário imiscuir no exame interpretativo
legal
e
jurisprudencial

sobre o teor de

proposição constante em questão
de prova de concurso público,
especialmente em razão de não representar falha teratológica da organização do certame público.

2.
N
ão havendo flagrante ilegalidade na correção de questão
objetiva
em razão da inobservância das regras editalícias ou por flagrante teratologia da alternativa tida como correta,
é
vedado ao Poder Judiciário substituir-se a banca examinadora na definição dos critérios de correção de prova e fixação das respectivas notas.

3.
S
ob pena de violação à jurisprudência dos Tribunais superiores, o Poder Judiciário, quando da análise de provas de concurso, deve se limitar a controlar a pertinência do exame aplicado ao conteúdo discriminado no edital, sendo que, somente em casos excepcionais, de flagrante ilegalidade ou teratolologia, é possível a modificação por decisão judicial da correção feita pela banca examinadora em questão discursiva.

4. Não se vislumbra ilegalidade
na decisão que indeferiu liminarmente o
mandamus
, pois não se constata nos autos a ocorrência de erro grosseiro que afronte o ordenamento jurídico, tampouco enunciado da questão baseado em matéria não prevista no edital do certame.

5. Agravo de instrumento desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010700-82.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PAULO AMANCIO MILAGRE
AGRAVADO: DELEGADO-GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA.
LIMINAR INDEFERIDA. CORREÇÃO DE QUESTÃO PROVA.

CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA ESTADUAL
. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ERRO CLARO NA QUESTÃO. IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO SE IMISCUIR NO MÉRITO
ADMINISTRATIVO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
As hipóteses controversas apontadas pelo agravante relativamente
a
existência ou não de prazo para se requerer revisão de processo administrativo disciplinar (questão 19)
e
se a questão extrapolou o tema “nome civil” e adentrou no Direito Registral (questão 62) não são circunstâncias hábeis a viabilizar ao Poder Judiciário imiscuir no exame interpretativo
legal
e
jurisprudencial

sobre o teor de

proposição constante em questão
de prova de concurso público,
especialmente em razão de não representar falha teratológica da organização do certame público.

2.
N
ão havendo flagrante ilegalidade na correção de questão
objetiva
em razão da inobservância das regras editalícias ou por flagrante teratologia da alternativa tida como correta,
é
vedado ao Poder Judiciário substituir-se a banca examinadora na definição dos critérios de correção de prova e fixação das respectivas notas.

3.
S
ob pena de violação à jurisprudência dos Tribunais superiores, o Poder Judiciário, quando da análise de provas de concurso, deve se limitar a controlar a pertinência do exame aplicado ao conteúdo discriminado no edital, sendo que, somente em casos excepcionais, de flagrante ilegalidade ou teratolologia, é possível a modificação por decisão judicial da correção feita pela banca examinadora em questão discursiva.

4. Não se vislumbra ilegalidade
na decisão que indeferiu liminarmente o
mandamus
, pois não se constata nos autos a ocorrência de erro grosseiro que afronte o ordenamento jurídico, tampouco o enunciado da questão está baseado em matéria não prevista no edital do certame.

5. Agravo de instrumento desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5010700-82.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PAULO AMANCIO MILAGRE

AGRAVADO: DELEGADO-GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) AGRAVANTE: NOEMIA AMELIA SILVEIRA FIALHO - ES31618-A, GESSICA ADRIANA DANTAS DALCOL - ES29285-A, DIEGO BATISTA DE SOUZA - ES36745

Advogado do(a) AGRAVADO: DANIEL BARBOSA SANTOS - DF13147

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento, com o pedido de concessão de tutela provisória recursal, formulado por
PAULO AMANCIO MILAGRE
contra decisão proferida pelo Juí
zo
de Vitória - Comarca da Capital - 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde (Num. 3673791), da lavra do
Dr. Rafael Murad Brumana,
que indeferiu o pedido liminar, em sede de mandado de segurança.
Na ocasião, o agravante
postul
ou
a anulação das questões de n°s 19 e 62 da prova objetiva do concurso para provimento de vagas no cargo de Delegado de Polícia (PCES) para que possa, assim, prosseguir no certame.

Em suas razões recursais, aduz, inicialmente, (i) a necessidade de concessão da gratuidade da Justiça ante sua hipossuficiência econômica; (ii) no que
se refere
ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, alega o agravante que há duas questões da prova objetiva do mencionado certame que deveriam, em razão de erros evidentes, serem anuladas; (iii) alega que ambas questões possuem claros equívocos na escolha da questão correta, devendo ser anuladas e, com isso, a nova pontuação do agravante o possibilitaria realizar a próxima etapa do concurso público.

Diante de tais razões, pediu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que possa participar das próximas etapas do Concurso Público para Delegado (PCES), em especial, a prova de avaliação discursiva, que
realizada
no dia 06 de novembro
de 2022
, a partir da anulação das questões de n. 19 e 62 da primeira fase do certame. No mérito, pede a confirmação do pleito liminar em seus exatos termos.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido no ID n. 3702301.

Contrarrazões ofertadas pelo
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE)
no ID n. 4098290, em que pugna pelo desprovimento do agravo de instrumento.

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
apresentou contrarrazões no ID n. 4125759 requerendo seja negado provimento ao recurso interposto.

É o breve relatório. Passo a analisar o pedido de antecipação dos efeitos recursais.

Pois bem.
De uma análise
detida
das razões
recursais
e
dos
documentos acostados aos presentes autos, tenho que não há razões capazes de convencer acerca da
possibilidade de reforma de decisão a quo, proferida em sede de Mandado de Segurança
.

No caso dos autos, o recorrente prestou
o concurso público para o cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado do Espírito Santo
, tendo sido classificado fora do número de vagas
para a segunda fase do certame
. Conforme salienta, faltou-lhe 01 ponto para estar dentro da nota de corte, no entanto, as questões 19 e 62
deveriam
ser anuladas judicialmente.

Ocorre que, da análise
do caderno processual
,
observa-se
que a avaliação da banca
não contém vícios capazes de permitir ao Poder Judiciário intervir no resultado da prova objetiva
.

As hipóteses controversas apontadas pelo agravante relativamente
a
existência ou não de prazo para se requerer revisão de processo administrativo disciplinar (questão 19)
e
se a questão extrapolou o tema “nome civil” e adentrou no Direito Registral (questão 62) não são circunstâncias hábeis a viabilizar ao Poder Judiciário se imiscuir no exame interpretativo
legal
e
jurisprudencial

sobre o teor de

proposição constante em questão
de prova de concurso público,
especialmente em razão de não representar falha teratológica da organização do certame público.

Vejamos o teor de cada questão:

Questão 19

No que concerne à revisão do processo administrativo disciplinar, assinale a opção correta, de acordo com o Estatuto dos Policiais Civis do Estado do Espírito Santo.

A) A revisão do processo administrativo disciplinar é direito intransferível, não sendo possível a intervenção de sucessor no caso de morte ou ausência do interessado.

B) A revisão do processo administrativo disciplinar é cabível somente nos casos de aplicação da pena de demissão ou cassação de aposentadoria.

C) O prazo máximo para requerer a revisão do processo administrativo disciplinar é de dois anos.

D) O julgamento do pedido de revisão do processo administrativo disciplinar cabe exclusivamente ao chefe do Poder Executivo estadual.

E) A revisão do processo administrativo disciplinar pode ser postulada a qualquer tempo e direcionada à aplicação de qualquer penalidade administrativa disciplinar.

Questão 62

Gilvan e Mariana mantinham relacionamento amoroso havia seis anos, quando Mariana engravidou. O casal contou aos familiares e amigos que a criança que estava a caminho era um menino e se chamaria Cauã. No entanto, às vésperas do nascimento do filho, Gilvan rompeu o relacionamento após ter descoberto que, havia três meses, Mariana mantinha outro relacionamento amoroso. Nascida a criança, Gilvan registrou-a com o nome de Enzo Cauã, em homenagem ao seu avô, sem consultar Mariana. Nessa situação hipotética, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, Mariana.

A) deverá requerer em juízo a exclusão do prenome Enzo e comprovar que Gilvan violou o dever de lealdade familiar e a boa-fé objetiva.

B) poderá requerer em juízo a supressão do prenome Enzo desde que comprove o intuito de vingança de Gilvan.

C) poderia requerer a supressão do prenome Enzo ainda que não tivesse combinado um nome previamente com Gilvan.

D) não poderá requerer a alteração do nome de seu filho, em razão da imutabilidade do nome.

E) poderá requerer, perante o cartório de registro civil, a exclusão do prenome Enzo, sob o argumento de que Gilvan violou o dever de lealdade familiar e a boa-fé objetiva.

Quanto
à questão nº 19 da prova objetiva,
conforme previsto no
art
igo
236 da LC nº 3400/1981, o processo administrativo disciplinar poderá ser revisto, a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando se aduzirem fatos novos ou circunstâncias suscetíveis de justificar a inocência do punido ou a inadequação da penalidade aplicada.

No que se refere à questão nº 62 da prova objetiva,
o
conteúdo nela cobrado
condiz com
o conteúdo programático do edital de abertura do certame, cumpr
indo o contido
nos itens 2 e 2.6 do
E
dital
de abertura
, que tratam, respectivamente, da
pessoa natural
e do
nome civil
. Nestes itens
se
encontra abarcado o conteúdo cobrado na questão, alinhado aos conhecimentos das jurisprudências dominantes nos tribunais.

C
omo bem salientado pelo Juízo a quo sobre esta questão da prova,
ela
“
exigia tanto o conhecimento da jurisprudência do STJ sobre a questão fático/jurídica retratada nela, quanto a inteligência do candidato sobre as últimas reformas legislativas que permitiram a mudança do nome, em caso de dissenso dos pais, diretamente no ofício de registro civil.”

Nesses termos, não havendo flagrante ilegalidade na correção de questão
objetiva
em razão da inobservância das regras editalícias ou por flagrante teratologia da alternativa tida como correta,
é
vedado ao Poder Judiciário substituir-se a banca examinadora na definição dos critérios de correção de prova e fixação das respectivas notas.

Converge com o argumento o Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema em
Repercussão Geral 485
,
in verbis
:

1. Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova.
Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes.
4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG. 26-06-2015 PUBLIC. 29-06-2015)

A
jurisprudência dos Tribunais Superiores fixou o entendimento de que
a competência do Poder Judiciário se limita ao exame da legalidade das normas instituídas no edital e dos atos praticados na realização do concurso, sendo vedada a análise dos critérios de formulação de questões, de correção de provas, atribuição de notas aos candidatos, matérias cuja responsabilidade é da Administração Pública.

S
ob pena de violação à jurisprudência dos Tribunais superiores, o Poder Judiciário, quando da análise de provas de concurso, deve se limitar a controlar a pertinência do exame aplicado ao conteúdo discriminado no edital, sendo que, somente em casos excepcionais, de flagrante ilegalidade ou teratologia, é possível a modificação por decisão judicial da correção feita pela banca examinadora em questão discursiva.

Nesse sentido trilha a pacífica jurisprudência Superior Tribunal de Justiça, cujo posicionamento é integralmente encampado por esta Corte:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. CONCURSO PUBLICO. BANCA EXAMINADORA. CRITÉRIOS PARA FORMULAÇÃO DE QUESTÕES E ATRIBUIÇÃO DE NOTAS. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. DIVERGÊNCIA PRETORIANA NÃO DEMONSTRADA.

1. As matérias pertinentes aos dispositivos legais invocados não foram apreciadas pela instância judicante de origem, tampouco os embargos declaratórios foram opostos com objetivo de suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF.
2. A orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal é firme no sentido de que "nas demandas em que se discutem concurso público, a atuação do Poder Judiciário limita-se ao exame da legalidade do certame, vedada a apreciação dos critérios utilizados pela banca examinadora para formulação de questões e atribuição das notas aos candidatos, sob pena de indevida incursão no mérito administrativo" (RMS 30.473/PB, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Jorge Mussi, DJe 4/12/2012).
[...]
(AgRg no Ag 1331856/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 13/08/2014)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DISCURSIVA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU DE ILEGALIDADE NA FORMULAÇÃO critérios para correção da questão. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DOs CRITÉRIOs DE CORREÇÃO DE PROVA. RECURSO IMPROVIDO . 1) Sob pena de flagrante violação à jurisprudência dos Tribunais superiores, o Poder Judiciário, quando da análise de provas de concurso, deve se limitar a controlar a pertinência do exame aplicado ao conteúdo discriminado no edital, sendo que, somente em casos excepcionais, de flagrante ilegalidade ou teratolologia, é possível a modificação por decisão judicial da correção feita pela banca examinadora em questão discursiva. 2) Não é autorizada a apreciação dos critérios de avaliação e a própria correção técnica do gabarito oficial (respostas padrão), com base em avaliações pessoais do candidato quanto aos pontos que considerava essenciais para a resposta da questão, em doutrina ou jurisprudência que tratem sobre a matéria. 3) Recurso de apelação conhecido e improvido. (TJ-ES - APL: 00261396420138080024, Relator: ELISABETH LORDES, Data de Julgamento: 15/03/2016, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/03/2016)

Assim, adentrar no mérito administrativo relativo a correição das alternativas de questões objetivas
é atividade de extrema excepcionalidade, cuja
flagrante ilegalidade ou teratologia em questão de prova de concurso público ou a ausência de observância às regras previstas no edital, permita a anulação, pelo Poder Judiciário, da questão por ofensa ao princípio da legalidade.

Diante dessa análise, não se vislumbra ilegalidade
na decisão que indeferiu liminarmente o
mandamus
, pois não se constata nos autos a ocorrência de erro grosseiro que afronte o ordenamento jurídico, tampouco enunciado da questão baseado em matéria não prevista no edital do certame.

Portanto, firme nas razões expostas,
conheço, mas nego provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para NEGAR provimento ao recurso.